Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012874-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), MARIO CESAR KLAUS - CPF: 429.247.311-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), VILMAR LIVINALLI - CPF: 061.384.890-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LIVINALLI - CPF: 683.922.650-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARIO CESAR KLAUS
.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu impugnação à penhora e manteve bloqueio de R$ 1.518,00 via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da natureza impenhorável da verba, embora alegada origem em benefício previdenciário de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia bloqueada possui natureza alimentar decorrente de benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se a movimentação da conta bancária descaracteriza a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege proventos de aposentadoria por sua natureza alimentar, visando resguardar o mínimo existencial do devedor.

A documentação apresentada, consistente em histórico de créditos do INSS e extratos bancários, demonstra que o valor bloqueado coincide com o benefício previdenciário recebido, evidenciando sua origem alimentar.

O ônus probatório do executado quanto à impenhorabilidade (art. 854, § 3o, I, do CPC) não pode ser interpretado de forma excessivamente rigorosa quando há elementos suficientes que indicam a origem previdenciária da verba e ausência de indícios de fraude.

A utilização da conta para despesas cotidianas não descaracteriza a natureza alimentar da verba, pois tais gastos correspondem à finalidade própria do benefício previdenciário.

A impenhorabilidade recai sobre a natureza da verba, e não sobre o tipo de conta bancária em que depositada.

A constrição de valor equivalente a um salário-mínimo revela-se desproporcional, especialmente por comprometer a subsistência do devedor sem utilidade prática relevante ao credor.

A execução deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade, vedando medidas constritivas que atinjam verba alimentar de forma excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A verba proveniente de benefício previdenciário mantém sua natureza alimentar e é impenhorável, ainda que depositada em conta de livre movimentação. 2. A movimentação bancária para despesas cotidianas não afasta a proteção legal da impenhorabilidade. 3. A constrição de valores de baixa monta, destinados à subsistência do devedor, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV, 805 e 854, § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006980-55.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MARIO CESAR KLAUS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000446-60.2018.8.11.0108
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu a impugnação à penhora formulada pelo executado e manteve o bloqueio judicial da quantia de
R$ 1.518,00
, ao fundamento de que não teria sido suficientemente comprovada a natureza impenhorável da verba constrita.

Consta da decisão agravada que, embora o executado tenha apresentado histórico de créditos do INSS indicando o recebimento de aposentadoria por idade no valor líquido de R$ 1.518,00, os extratos bancários juntados teriam se mostrado fragmentados e insuficientes para demonstrar o nexo entre o crédito previdenciário e o saldo efetivamente bloqueado, sobretudo porque a conta apresentaria movimentações ordinárias de compras e transferências, o que, no entendimento do Juízo de origem, descaracterizaria a conta como de uso exclusivo para recebimento de verba alimentar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o valor bloqueado decorre exclusivamente de benefício previdenciário, correspondente à sua aposentadoria, constituindo sua única fonte de renda.

Afirma que juntou aos autos extratos bancários e histórico de créditos que demonstram o recebimento mensal do benefício, inclusive no valor de R$ 1.518,00, creditado pelo INSS, coincidente com o montante integral constrito.

Aduz que a utilização da conta bancária para compras em mercado e despesas cotidianas não descaracteriza a natureza alimentar da verba, pois o benefício previdenciário se destina justamente ao custeio das necessidades básicas do segurado e de sua família.

Invoca a proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como pelo art. 114 da Lei n. 8.213/91, requerendo o desbloqueio dos valores penhorados.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, sob o fundamento de que a documentação apresentada indicava, em juízo de cognição sumária, a origem alimentar da verba constrita e a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da quantia bloqueada, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, e que a documentação apresentada seria insuficiente para demonstrar que o valor constrito corresponde exclusivamente a verba previdenciária.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Dispensada a intervenção ministerial, por se tratar de matéria de interesse individual disponível e de conteúdo eminentem
ente patrimonial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIO CESAR KLAUS
.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MARIO CESAR KLAUS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000446-60.2018.8.11.0108
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu a impugnação à penhora formulada pelo executado e manteve o bloqueio judicial da quantia de
R$ 1.518,00
, ao fundamento de que não teria sido suficientemente comprovada a natureza impenhorável da verba constrita.

Após melhor exame dos autos, e agora em sede de cognição colegiada, entendo que a decisão liminar anteriormente proferida deve ser confirmada, com o consequente provimento do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se deve subsistir a constrição judicial incidente sobre a quantia de
R$ 1.518,00
, bloqueada em conta bancária do agravante, ou se, ao revés, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, por se tratar de verba oriunda de benefício previdenciário.

Como registrado quando da apreciação do pedido de tutela recursal, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

A razão de ser da norma é evidente: resguardar o mínimo existencial do executado, preservando verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência.

A execução deve se desenvolver no interesse do credor, mas não pode desconsiderar os limites impostos pela dignidade da pessoa humana e pela proteção legal conferida às verbas destinadas ao custeio das necessidades básicas do devedor.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que o agravante é beneficiário de aposentadoria e que o valor bloqueado, de
R$ 1.518,00
, coincide com o montante recebido a título de benefício previdenciário.

Essa circunstância, somada ao histórico de créditos do INSS e aos extratos juntados, revela suficiência probatória para reconhecer a natureza alimentar da verba constrita.

A agravada sustenta que não teria havido comprovação robusta da impenhorabilidade, invocando o art. 854, § 3o, I, do CPC. De fato, a norma impõe ao executado o ônus de demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

Todavia, tal exigência não pode ser interpretada de forma excessivamente rigorosa a ponto de inviabilizar a própria proteção legal conferida aos proventos de aposentadoria, sobretudo quando os elementos documentais constantes dos autos indicam a origem previdenciária do numerário e inexistem indícios concretos de fraude, abuso ou ocultação patrimonial.

Também não prospera o fundamento de que a conta bancária seria de livre movimentação e utilizada para compras ordinárias, como se tal circunstância, por si só, afastasse a proteção da verba.

Ao contrário, a utilização do benefício para despesas de mercado, farmácia, moradia, alimentação e demais necessidades cotidianas é justamente a finalidade natural da aposentadoria. O fato de o segurado movimentar a conta para custear sua subsistência não transforma a verba alimentar em patrimônio livremente penhorável.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege a natureza da verba, e não apenas o tipo de conta em que depositada.

Assim, comprovado que o valor constrito decorre de benefício previdenciário, não se pode afastar a proteção legal apenas porque a conta bancária também é utilizada para pagamentos usuais do dia a dia.

Além disso, o montante bloqueado é extremamente reduzido, equivalente a um
salário-mínimo
, estando muito distante das hipóteses excepcionais em que a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade, especialmente quando se trata de valores elevados, superiores ao necessário à subsistência do devedor, ou quando constatado abuso de direito.

No presente caso, a constrição recaiu sobre verba modesta, de caráter alimentar, pertencente a aposentado, não havendo demonstração de qualquer circunstância excepcional apta a justificar a manutenção da penhora.

A circunstância de a execução decorrer de título extrajudicial e de o crédito exequendo possuir legitimidade não autoriza, por si só, a constrição de proventos de aposentadoria.

A efetividade da execução deve conviver com as regras legais de impenhorabilidade, as quais representam limites objetivos à atividade satisfativa do credor.

Nesse contexto, a manutenção da constrição sobre valor de natureza alimentar, especialmente quando se trata da única fonte de renda do executado, revela-se medida excessivamente gravosa e desproporcional, sobretudo quando considerada a reduzida utilidade prática da constrição para a satisfação do crédito exequendo.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito desta Corte, tem reafirmado essa diretriz, reconhecendo a impenhorabilidade de verbas previdenciárias e a inadequação de medidas constritivas que comprometam a subsistência do devedor sem efetivo benefício ao credor:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. [...] A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), não sendo legítima a constrição que compromete sua subsistência sem utilidade prática relevante para o credor. [...] A manutenção da penhora, nessas circunstâncias, configura medida desproporcional.” (TJMT, N.U 1006980-55.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 22/04/2026, publicado no DJE em 29/04/2026).

O precedente acima citado guarda plena similitude com a hipótese em exame, na medida em que reafirma a necessidade de se compatibilizar a efetividade da execução com a preservação da dignidade do devedor, especialmente quando envolvidas verbas de natureza alimentar.

Dessa forma, a constrição de valor correspondente a benefício previdenciário, além de afrontar a regra expressa de impenhorabilidade prevista no
art. 833, IV, do CPC, também viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade, ao impor sacrifício desproporcional ao executado sem resultado útil significativo para o credor.

Nesse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia constrita e a consequente determinação de seu desbloqueio.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da quantia de
R$ 1.518,00
, determinando o imediato desbloqueio/liberação dos valores constritos, por se tratar de verba de natureza alimentar decorrente de benefício previdenciário.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026